Tribunal: TJMT
Processo: 1022267-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022267-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO QUEIROZ - CPF: 723.479.451-49 (PACIENTE), 7a vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (IMPETRANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022267-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: RENAN ARAUJO QUEIROZ
IMPETRANTE: ALMAR BUSNELLO, RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
“OPERAÇÃO CÉRBERUS”
– GRUPO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NA PRÁTICA ALCUNHADA DE “ARROCHO” – ROUBO DE DROGAS PARA REVENDA A OUTROS TRAFICANTES – PROPALADA AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE 114 QUILOS DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE NO MOMENTO EM QUE COMERCIALIZAVA PARTE DA DROGA SUBTRAÍDA – AGENTE RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE RASTREADOR PARA ACOMPANHAMENTO DO ALVO DO “ARROCHO” – ALEGADA SEMELHANÇA DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU SOLTO – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na garantia da ordem pública, tendo em vista a localização na residência do paciente da quantia de 114 [cento e quatorze] quilos de cocaína subtraída, avaliada em aproximadamente R$ 2.000.000,00 [dois milhões de reais], além da importância de R$ 29.990,00 [vinte e nove mil, novecentos e noventa reais] em espécie, demonstrando seu intenso envolvimento e participação na suposta organização criminosa.

Além de ser sobrinho de um dos supostos líderes do grupo criminoso, o paciente também foi responsável, segundo as investigações, pelo fornecimento dos rastreadores utilizados para acompanhar os alvos do “arrocho”.

Havendo fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes, adquiridos por meio da prática alcunhada de “arrocho” – subtração de carregamento de substâncias entorpecentes para revendê-los a outros traficantes –, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, se revela imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado e as várias ramificações do suposto grupo criminoso, contando com a participação de policiais e de ex-policiais.

Inexiste semelhança da situação fático-processual com a de outro corréu solto, porquanto não há indícios de que este faça parte da organização criminosa, mas que apenas foi flagrado adquirindo substância entorpecente do paciente.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022267-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: RENAN ARAUJO QUEIROZ
IMPETRANTE: ALMAR BUSNELLO, RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo da Silva Monteiro e Almar Busnello, em favor de Renan Araújo Queiroz, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

Os impetrantes aduzem que o paciente, em seu interrogatório, confessou que o entorpecente apreendido em sua posse lhe pertencia, porém não integra nenhuma organização criminosa.

Sustentam que os demais corréus, com exceção de sua esposa, Eudirza, e de seu tio, Raimundo, afirmaram desconhecer o paciente.

Asseveram que são parcos os indícios produzidos nos autos de que o paciente faça parte da organização criminosa, ou que tenha se associado com os demais para prática de crimes, salientando que sua situação processual se assemelha a do corréu, Fernando Paulo da Silva.

Consignam que não há elementos concretos de que o paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, porquanto é “tecnicamente” primário, não é pessoa perigosa ou acentuadamente propenso às práticas delitivas.

Ressaltam que, com o desmantelamento da suposta organização criminosa, não há mais risco à ordem pública, e que a gravidade dos delitos, em si, não é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva.

Afirmam que o paciente é casado, com três filhos menores de idade, possui trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.

Afiançam, em reforço, que não há base empírica a justificar a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, uma vez que a marcha processual transcorreu de forma regular, tampouco para aplicação da lei penal, haja vista que possui raiz no distrito da culpa.

Postulam, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requerem a substituição da segregação cautelar por outras medidas menos rigorosas.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanches Lacerda, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022267-34.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que esta é a segunda ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, Renan Araújo Queiroz.

O primeiro remédio processual foi distribuído 1o/6/2021, sob o n. 1009451-20.2021.8.11.0000, e julgado em 13/7/2021, oportunidade em que a ordem foi, à unanimidade, denegada.

Posteriormente, o recurso ordinário
[1]
interposto pelo acusado foi desprovido.

As teses outrora suscitadas pela defesa foram praticamente as mesmas invocadas no presente
habeas corpus
.

Naquela oportunidade, a prisão preventiva do paciente foi mantida por visualizar a prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, ressaltando a imprescindibilidade de imposição da medida extrema com lastro na garantia da ordem pública.

Transcrevo, abaixo, trechos do voto-condutor por mim proferido no HC n. 1009451-20.2021.8.11.0000, cujos argumentos também adoto como razões de decidir neste
writ
,
verbis
:

“Consoante se depreende dos autos,
Renan Araújo Queiroz
, ora paciente, é sobrinho de Raimundo Gonçalves de Queiroz, um dos supostos líderes da propalada organização criminosa especializada no roubo de cargas de substâncias entorpecentes para revendê-las a outros traficantes, prática conhecida como ‘arrocho’ e no tráfico de drogas.

O Ministério Público Estadual aponta, concretamente, a atuação do grupo criminoso em dois episódios distintos.

O primeiro deles, ocorrido em 11/3/2020, quando o grupo
tentou
se apropriar da carga de aproximadamente 2 [duas] toneladas de maconha, e o segundo quando
subtraiu
, de fato, a quantia de 350 [trezentos e cinquenta] quilos de cocaína.

Há, ainda, indícios da prática de pelo menos outro ‘arrocho’.

Digo isso porque, na residência do paciente
Renan
foram apreendidos 113 [cento e treze] tabletes de cocaína com
embalagens diferentes
. Parte estava envolvida com plástico preto com desenho de chamas e outra em embalagens completamente diversas.

No entanto, de concreto – e segundo a descrição contida na denúncia – temos a prática do ‘arrocho’ ocorrido na localidade do Pedro Neca, município de Porto Esperidião, no qual foram subtraídos
350 [trezentos e cinquenta] quilos de cocaína
, além de um veículo Volvo NL/10 340, de cor branca, placa JYE-1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, utilizado para o transporte da droga.

E em relação ao paciente,
Renan Araújo Queiroz
, quais as acusações que pesam contra si? Apenas o fato de ser sobrinho de um dos líderes do suposto grupo criminoso? O que há de concreto contra ele?

Segundo as investigações realizadas pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal em Mato Grosso [GISE/MT], o paciente foi o responsável pelos rastreadores utilizados para acompanhar os traficantes alvos do arrocho.

Posteriormente, o aludido aparelho foi localizado na residência de seu tio e também denunciado, Raimundo Queiroz.

Todavia, o que chama atenção em relação ao paciente,
Renan Queiroz
, e o diferencia de outros integrantes do grupo criminoso, é o fato de que ele juntamente com seu tio, Raimundo Queiroz, sua esposa, Eudirza, e Fernando Paulo, foram presos em flagrante delito por policiais militares, no momento em que comercializavam
3 [três] tabletes de drogas
.

A Polícia Federal tomou conhecimento que, em
16/10/2020
, Raimundo Queiroz e
Renan
negociariam certa quantidade de substância entorpecente para uma determinada pessoa.

Com base nessa informação e para não atrapalhar a continuidade das investigações, a Polícia Federal comunicou este fato ao Setor de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Por volta das 18 horas do dia 16/10/2020, policiais militares visualizaram
Renan
saindo de sua residência, levando consigo uma mochila.

Renan
se deslocou até o Posto Amarelinho, localizado na Avenida das Torres, nesta Capital, onde se encontrou com seu tio, Raimundo Queiroz, e com outra pessoa, posteriormente identificada como Fernando Paulo da Silva.

Neste momento,
Renan
entregou a mochila para Fernando e este, imediatamente, efetuou o pagamento para Raimundo.

Dentro da mochila havia 3 [três] tabletes de cocaína, e com Raimundo Queiroz foi encontrada a quantia de R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais].

Após a descoberta,
Renan
disse aos policiais que em sua residência havia mais drogas.

Por essa razão, a equipe de Força Tática se dirigiu até à residência de
Renan
onde foram localizados outros 113 [cento e treze] tabletes de cocaína, pesando 114 kg [cento e quatorze quilos], carga avaliada em mais de R$ 2.000.000,00 [dois milhões de reais], além de R$ 29.990,00 [vinte e nove mil, novecentos e noventa reais] em espécie.

Vale relembrar que existiam tabletes com embalagens diferentes, sendo parte com plástico preto com desenhos de chamas e outra com embalagem completamente diferente, demonstrando, em princípio, mais de uma subtração de carga de substância entorpecente pelo grupo criminoso.

Destarte, efetuou-se a prisão em flagrante do paciente,
Renan Araújo Queiroz
, posteriormente convertida em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do delito perpetrado.

Com efeito, não obstante os predicados pessoais favoráveis do paciente, não se olvida que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Conforme já me posicionei em outras situações, a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública está demonstrada nos fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes adquiridos por meio da prática alcunhada de ‘arrocho’.

Ademais, existem indícios da participação de policiais e de ex-policiais civis e militares no aludido grupo criminoso,
‘a maioria expulsos de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo’,
responsáveis pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo circunstanciado, dentre outros, demonstrando assim a acentuada periculosidade dos agentes
.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

[...]

4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes [...]”
[2]
.

Com efeito,
‘não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
’
[3]
.

Some-se a isso que, não bastasse a relação de parentesco do paciente com um dos supostos líderes da organização criminosa, sua participação está demonstrada de modo concreto, sendo um dos responsáveis por
‘guardar’
e
‘cuidar’
da droga apreendida, distribuindo-a para ser comercializada.

Este fato, a meu sentir, demonstra que o
paciente conta com a confiança dos líderes da suposta organização criminosa
, haja vista a notória responsabilidade em
guardar mais de cem quilos de cocaína
, carga
avaliada em mais de dois milhões de reais
, em sua residência.

Logo, sua participação não pode ser tida como de menor importância ou relevância na propalada ORCRIM”.

Consoante salientei na decisão indeferitória de liminar, por mais que
Renan
seja desconhecido de
outros
supostos integrantes da organização criminosa, não significa que ele não faça parte de sua estrutura, até mesmo porque, como se viu, seu papel seria guardar as drogas subtraídas e posteriormente revendê-las.

Não há como antecipar, conforme pretendem os impetrantes, que a instrução criminal sinaliza sua condenação “apenas” pelo crime de tráfico de drogas.

Embora entenda cabível, excepcionalmente, analisar os elementos informativos colhidos no inquérito policial, assim como das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema, obviamente que não basta averiguar o teor de um único depoimento, ou apenas da prova testemunhal produzida, mas, sim, de todo conteúdo probatório coligido ao longo da instrução criminal, que, obviamente, será sopesado com acuidade no momento do prolação da sentença.

De mais a mais, diferentemente do consignado pelos impetrantes, em princípio, a situação processual de Renan Araújo Queiroz, ora paciente,
não é idêntica
à do corréu, Fernando Paulo da Silva.

Conforme consta dos autos, Fernando Paulo
não
integra a organização criminosa, mas apenas estaria adquirindo de
Renan Araújo Queiroz
a droga apreendida no Posto Amarelinho, consistente em três quilos de cocaína.

Os policiais visualizaram o momento em que
Renan
entregou a mochila a Fernando, que, por sua vez, repassou o dinheiro para Raimundo Queiroz, um dos supostos líderes da propalada ORCRIM, consistente em R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais].

Forte em tais razões, evidenciada está a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos
, notadamente por cuidar de agente de alta periculosidade, supostamente envolvido com organização criminosa formada para prática de delitos graves, como roubo e tráfico de drogas, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva se afigura imprescindível para
garantia da ordem pública
.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN DE ARAÚJO QUEIROZ
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Recurso em
Habeas Corpus
n. 150775-MT (2021/0231503-5).

[2]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[3]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

[4]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022